Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a consulta à Censec.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta à Censec para localização de bens penhoráveis.
III – Razões de decidir
4. A Censec tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico, art. 1o do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça.
5. Mantido o indeferimento da expedição de ofício à Censec, que não constitui e não se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial da executada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07214667120228070000, relator Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, data de julgamento 9/12/2022; TJDFT, AGI 07311029520218070000, relator Arnoldo Camanho, relator designado James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento 22/9/2022.